Tribunal: TJBA
Processo: 0503414-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503414-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACY FERREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s): KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO FISCAL.
TRIBUTOS MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE. POLÍTICA FISCAL. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503414-67.2019.
8.05.0001
, em que figuram como apelante IRACY FERREIRA DE ALMEIDA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, Salvador(BA) , ____ de______ de 2023.

Presidente

JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

Juiz Subst. de Des. - Relator

Procurador(a) de Justiça